Tribunal: TJES
Processo: 5005032-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Alimentos; Oferta; Fixação
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005032-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHEILA RODRIGUES TELES

AGRAVADO: GARDNER GUIMARAES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE E DA POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha/ES, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com pedido de pensão alimentícia, partilha de bens e indenização por danos morais. A decisão agravada indeferiu o pedido de alimentos provisórios formulado pela autora. A agravante alega união estável de mais de duas décadas, existência de filho comum, dependência econômica, incapacidade laboral decorrente de abalos físicos e psíquicos, e prática de violência doméstica pelo agravado, além de destacar a alta capacidade financeira do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de alimentos provisórios à ex-companheira, nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 1.694 do CC; (ii) avaliar se há indícios suficientes de necessidade da agravante e possibilidade contributiva do agravado que justifiquem a concessão da medida em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de alimentos provisórios à ex-companheira exige a presença do binômio necessidade-possibilidade, sendo cabível em caráter excepcional e transitório quando demonstrada a incapacidade de prover a própria subsistência.

4. A documentação médica acostada aos autos demonstra a existência de distúrbios físicos e psíquicos que comprometem a capacidade laboral da agravante, indicando necessidade alimentar atual.

5. A existência de filho comum, a alegada dependência econômica durante a união, e indícios de violência doméstica reforçam a plausibilidade da necessidade da agravante, especialmente em sede de cognição sumária.

6. A ausência de impugnação específica quanto à alegação de violência doméstica e à propriedade de múltiplos estabelecimentos comerciais por parte do agravado evidencia verossimilhança nas alegações da recorrente e sinais exteriores de riqueza não compatíveis com a declaração de rendimentos apresentada pelo réu.

7. A formalização da agravante como microempreendedora individual, por si só, não afasta a comprovação da sua atual incapacidade laboral frente à documentação médica apresentada.

8. Em sede de tutela provisória, diante da presença de verossimilhança e perigo de dano irreparável, mostra-se adequada a fixação de alimentos provisórios em valor compatível com a condição social das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de alimentos provisórios em favor de ex-companheiro é medida excepcional e cabível quando demonstrada, em sede de cognição sumária, a necessidade alimentar do requerente e a possibilidade contributiva do requerido.

2. A existência de documentos médicos que indiquem incapacidade laboral e indícios de violência doméstica justifica, em análise preliminar, o deferimento da medida alimentar provisória.

3. A ausência de impugnação específica às alegações de violência e sinais exteriores de riqueza do alimentante corrobora a verossimilhança das alegações da parte agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.696; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.046.272/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.05.2023; TJ-ES, AI nº 5009457-06.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 16.03.2023; TJ-ES, AI nº 5003933-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SHEILA RODRIGUES TELES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Pensão Alimentícia, Partilha de Bens e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela agravante em face de
GARDNER GUIMARÃES
, indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da autora.

Na Decisão de ID 13024726, foi deferida a tutela antecipada recursal para determinar a fixação de alimentos provisórios em favor da agravante, no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo mensal, a ser pago pelo agravado até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID 13700715, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SHEILA RODRIGUES TELES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Pensão Alimentícia, Partilha de Bens e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela agravante em face de
GARDNER GUIMARÃES
, indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da autora.

Na origem, a autora, Sheila Rodrigues Teles propõe Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com Pensão Alimentícia, Partilha de Bens e Indenização por Danos Morais, em face de Gardner Guimarães, alegando que manteve união estável com o réu entre 22 de junho de 2000 e 23 de setembro de 2023, período no qual residiram juntos, inclusive no exterior, e tiveram um filho.

Durante a convivência, segundo narra, suportou agressões físicas e psicológicas reiteradas, infidelidade, humilhações públicas e sobrecarga de cuidados com o filho, enteadas e sogra, o que teria acarretado o desenvolvimento de crises depressivas, síndrome do pânico e fibromialgia. Sustenta que registrou boletins de ocorrência, mas era coagida a não prosseguir com os procedimentos judiciais.

Na demanda, requer: o reconhecimento da união estável e sua dissolução; a partilha de bens; a fixação de alimentos a seu favor, no valor de um salário-mínimo por cinco anos ou até que se recupere física e financeiramente, além da imposição ao réu do custeio de plano de saúde e medicamentos; indenização de R$ 30.000,00 em virtude das agressões sofridas, da perda de sua saúde física e mental e do sofrimento emocional suportado durante a convivência.

Na decisão agravada, o juízo
a quo
entendeu não estarem preenchidos, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida antecipatória, especialmente pela ausência de reconhecimento prévio da união estável; de prova da necessidade urgente da autora que justificasse a medida excepcional; e de elementos suficientes sobre a capacidade financeira do réu, para que se pudesse avaliar eventual risco à sua subsistência.

Irresignada, Sheila Rodrigues Teles interpõe Agravo de Instrumento argumentando, em síntese, que não possui condições de retornar ao mercado de trabalho, encontra-se sem meios de prover sua subsistência e, inclusive, teria tentado suicídio no final de 2024. Alega que o agravado possui elevado padrão de vida, sendo proprietário de cinco pontos comerciais e tendo recentemente desembolsado mais de R$ 13 mil em procedimento estético, o que demonstraria sua plena capacidade contributiva.

Na Decisão de ID 13024726, foi deferida a tutela antecipada recursal para determinar a fixação de alimentos provisórios em favor da agravante, no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo mensal, a ser pago pelo agravado até ulterior deliberação.

Pois bem.

Conforme previsto no art. 1.694 do Código Civil,
“podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.

De outro lado, no que diz respeito aos alimentos provisórios devidos ao
cônjuge/companheiro
, é preciso lembrar que as suas necessidades não são presumidas, como o são a do filho menor, devendo ser devidamente comprovadas.

Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.046.272/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). (Sem grifo no original).

Assim, embora cabível a fixação de alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado, com base no dever de mútua assistência, a prestação de alimentos após o rompimento do vínculo conjugal é medida
excepcional e transitória
,
com duração suficiente para que o alimentado atinja sua independência financeira se adaptando a sua nova realidade.

Tratando-se de obrigação alimentar, deve ser observado o binômio necessidade-possibilidade, levando em consideração a necessidade de quem pleiteia e a possibilidade do alimentante.

Cito precedentes deste Egrégia Corte de Justiça no mesmo sentido, a título de ilustração:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. DEMONSTRADA AS NECESSIDADE DA AGRAVADA E COMPROVADA A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM CONFORMIDADE COM O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A verba de alimentos fixada em favor de ex-cônjuge possui caráter transitório, devendo ser estabelecida apenas quando o beneficiário não possuir fontes de renda e se restar comprovada nos autos a incapacidade laboral ou a dificuldade de reinserção imediata no mercado de trabalho. Quando pertinente, a verba deve se fixada de maneira a garantir ao beneficiário possibilidade de se sustentar até que seja possível sua reinserção no mercado de trabalho, sem constituir um incentivo para que permaneça inerte.
2) No caso dos autos, a pretensão de receber os alimentos provisórios, requeridos pela autora agravada, se encontra amparada pelo mencionado art. 1.694 do Código Civil, fundado no dever de mútua assistência entre os cônjuges, que, friso, subsiste ainda que findo o vínculo matrimonial. A excepcionalidade da obrigação alimentar que deve subsidiar a relação entre os ex-cônjuges, depois de encerrada a sociedade conjugal, é respaldada pela comprovação da efetiva necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante. 3) “In casu”, observa-se que o réu agravante não logrou êxito em demonstrar o desacerto da decisão vergastada, uma vez que restou evidenciada a demonstração de dependência econômica da agravada em relação ao ora recorrente. 4) Demonstrada as necessidades da agravada e comprovado que os alimentos foram fixados de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, não se vislumbra motivos para [a exclusão ou] a minoração do encargo alimentar. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão impugnada, que deferiu a tutela antecipada de urgência para conceder alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, determinando que o réu agravante pague mensalmente o valor de um salário-mínimo até o dia 10 de cada mês, devido desde a citação e com duração de 08 (oito) meses.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5009457-06.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 16/Mar/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. DESCABIMENTO. SÓCIO DE EMPRESA. REMUNERAÇÃO MENSAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1- O pagamento de pensão alimentícia entre ex-cônjuges é medida excepcional e de caráter transitório, sendo devido, por exemplo, quando houver necessidade de tempo para reinclusão de um deles no mercado de trabalho.
[...]

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5005210-79.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 19/Sep/2023)

Já os chamados
“alimentos compensatórios”
não são previstos expressamente no ordenamento jurídico pátrio, sendo, todavia, admitidos pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de
equilibrar o padrão de vida do casal,
compensando o desequilíbrio gerado pelo rompimento da relação com
frutos advindos de negócios constituídos
na constância do matrimônio ou imóveis.

Vejamos a lição de Rolf Madaleno:

“Enquanto a pensão alimentícia está destinada a cobrir as necessidades vitais do credor de alimentos, inclusive para atender a condição social do alimentando, constituindo-se em uma verba indispensável para o sustento, habitação, vestuário e assistência médica do destinatário dos alimentos, sendo proporcional aos recursos da pessoa obrigada e às necessidades do reclamante (CC, art. 1.694, §1°), em sentido oposto, na compensação econômica a quantia será determinada em razão do desiquilíbrio econômico que sofre um dos cônjuges ou conviventes com a ruptura do vínculo afetivo e sua finalidade não é a de subsistência, mas a de restaurar, com critério de igualdade, a estabilização financeira vigente entre os consortes ou companheiros, por ocasião do divórcio ou da dissolução da união estável. Não se trata de indenizar nenhuma violação do dever conjugal de mútua assistência, ou de sancionar a quem rompe a coabitação, mas sim, de situar a desfeita convivência a um background familiar da união rompida e compensar o parceiro economicamente prejudicado”

O fundamento é que nos casos em que um dos cônjuges continua a usufruir de rendimentos provenientes de bens adquiridos durante a união (ex.: aluguéis de imóveis, distribuição de lucros empresariais, dividendos etc.), é cabível a fixação de alimentos compensatórios como uma forma de garantir que o outro cônjuge seja provisoriamente compensado, até que a partilha definitiva seja realizada. Essa medida é necessária para impedir o
enriquecimento sem causa
de um dos cônjuges e assegurar que os frutos dos bens comuns sejam equitativamente distribuídos, mesmo antes da partilha formal.

Nesse contexto, para sua fixação não se indaga sobre a efetiva necessidade de quem os postula, mas, sim, se os negócios do casal que geram frutos foram constituídos na constância do casamento. Assim, é requisito da fixação de alimentos compensatórios
a prova de que os negócios e aquisições de eventuais imóveis que geram frutos foram constituídos/adquiridos

na constância da relação.

Veja-se, ainda, precedente nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PADRÃO DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prestação de alimentos entre cônjuges tem um caráter excepcional e transitório.
2. Os alimentos compensatórios decorrem do vínculo de solidariedade entre os cônjuges e não têm por finalidade a manutenção do sustento de um dos consortes, mas são destinados à manutenção do padrão de vida do ex-cônjuge que sofreu drástica redução em razão da ruptura da sociedade conjugal, ou fixados para indenizar a parte que não usufrui dos bens comuns no período anterior à partilha, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ex-cônjuge alimentante.
3. É possível identificar certo desequilíbrio financeiro sofrido pela agravante após o rompimento da relação conjugal oriundo do exercício desigual da posse sobre os bens comuns até a partilha na ação de divórcio. 4. Das alegações acostadas aos autos de origem, mostra-se incontroverso que a recorrente não exercia atividade laborativa e se dedicava integralmente à família, portanto, nesse momento processual, ao menos para viabilizar um retorno gradual ao mercado de trabalho e reequilibrar a situação econômico-financeira da agravante, prudente a elevação do valor arbitrado pelo juízo a quo, devendo ser fixado em três salários mínimos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 24 de junho de 2024. RELATORA

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5003933-57.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/Jul/2024)

No caso dos autos, em análise própria deste momento processual, entendo demonstrados os requisitos para os alimentos provisórios em favor da ex-companheira, conforme requerido pela parte, havendo elementos no sentido de que ela, no momento, não
possui fonte de renda e capacidade laboral.

Nesse sentido, mostra-se especialmente relevante o fato de que as partes tiveram um filho durante o relacionamento. Ademais, há nos autos diversas fotos que indicam, ao menos com plausibilidade, a relação estável entre a autora e o requerido durante muitos anos (IDs 51631313 e 51631316).
.

Destaco também farta documentação médica (IDs 13009043, 13009045, 13009047 e 13009052), apontando que a agravante sofre atualmente de distúrbios psíquicos e físicos (depressão, ansiedade, pânico e fibromialgia), os quais prejudicam, quando não impossibilitam, a capacidade laboral da parte, circunstância que evidencia a sua necessidade alimentar.

Ainda, observo haver nos autos gravíssimos indícios de violência doméstica praticada pelo agravado contra a recorrente, conforme laudo do DML juntado no ID 13009054 e Medida Protetiva no ID 13009046.

Por outro lado, há indícios da capacidade econômica do agravado, que seria proprietário de diversos estabelecimentos comerciais e realizou recentemente despesas de natureza estética em valor considerável.

Realmente, o Agravado trouxe aos autos o Certificado de MEI da Agravante, demonstrando que ela possui um negócio formalizado. Contudo, tal documento não comprova, por si só, a capacidade laboral presente, especialmente diante da documentação médica que aponta para um quadro de saúde debilitado.

Ressalta-se, ademais, que em sua peça de contrarrazões, o Agravado não impugnou especificamente as alegações de violência física, o que, para este momento processual, reforça a verossimilhança da narrativa da Agravante. Em um contexto como este, a alegação de incapacidade laboral decorrente de abalos psíquicos e físicos ganha contornos de plausibilidade, sendo prudente que o Judiciário adote uma postura protetiva à vítima, reconhecendo sua necessidade alimentar, ao menos em caráter provisório.

No que concerne à capacidade econômica do Agravado, este apresentou declaração de imposto de renda com rendimentos modestos. Contudo, tal documento se mostra, em análise perfunctória, incompatível com os sinais exteriores de riqueza por ele ostentados. O Agravado, em suas contrarrazões, não negou a alegação de ser proprietário de cinco estabelecimentos comerciais.

A presente decisão, reitero, limita-se a uma análise preliminar, com base nas informações e provas até agora disponíveis, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo a quo, que poderá, após aprofundada instrução probatória, alcançar entendimento diverso.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
SHEILA RODRIGUES TELES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de alimentos.

Por conseguinte,
CONFIRMO
a tutela de urgência recursal anteriormente deferida (ID 13024726), mantendo os alimentos provisórios fixados à requerente no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal, a serem pagos pelo requerido até ulterior deliberação judicial.

Finalmente, tendo em vista a petição de ID 14518214, na qual a Agravante noticia o descumprimento da decisão liminar proferida neste recurso,
comunique-se
o douto juízo
a quo
sobre o teor da presente decisão e da referida petição, para que adote as providências que entender cabíveis para o efetivo cumprimento da ordem judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar